Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM POLICIAL EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 330 do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de desobediência, à luz das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se a apreensão de munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, permite a absolvição com base no princípio da insignificância ou por ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do apelante, que desobedece a ordem legal de parada em contexto de policiamento ostensivo e empreende fuga em alta velocidade, configura o crime de desobediência, conforme precedentes do STJ no REsp n. 1.859.933/SC (Tema 1060).
4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de desobediência, não sendo enfraquecidos pela retratação de testemunha.
5. A apreensão de carregador e projéteis calibre 9mm no interior do veículo conduzido pelo réu configura o crime de porte ilegal de munição de uso permitido, sendo prescindível a existência da arma ou o dolo específico de uso.
6. Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo diante da reincidência do réu e da apreensão em contexto de outro ilícito penal.
7. A dosimetria observou os critérios legais, com penas fixadas no mínimo legal e agravadas pela reincidência, sendo mantido o regime semiaberto e afastada a substituição por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b", § 3o, 44, e 69; art. 330; Lei 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 1060); STJ, AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 555.870/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.08.2020.